Tribunal: TJMT
Processo: 0033284-68.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033284-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELAINE CATARINA GERALDES NUNES - CPF: 486.988.491-72 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA.
DESCONSIDERAÇÃO DE RUBRICAS REMUNERATÓRIAS. LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94. NULIDADE DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em cumprimento de sentença, extinguiu o processo ao reconhecer a ocorrência de liquidação zero, no âmbito de demanda em que se busca a incorporação à remuneração de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial, ao apurar a existência de defasagem remuneratória do servidor decorrente da conversão para URV, observou corretamente o disposto no art. 22, § 3o, da Lei no 8.880/94, e se a inclusão das vantagens pessoais foi devidamente considerada na análise pericial.

III. Razões de decidir

3.
A apuração da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ser realizada em liquidação de sentença por arbitramento, conforme determinado no acórdão transitado em julgado.

4. O art. 22, § 3o, da Lei no 8.880/94 impõe a inclusão, nos cálculos de conversão, das vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelo servidor.

5. O laudo pericial que concluiu pela inexistência de defasagem salarial considerou apenas o vencimento básico da servidora, deixando de incluir vantagens pessoais previstas na legislação e no título executivo
, comprometendo a fidelidade técnica e a completude do laudo.

6.
Em tais circunstâncias, impõe-se a anulação da perícia homologada, determinando-se a realização de novo cálculo com a estrita observância dos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"1. A apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV deve observar integralmente o art. 22, da Lei n.° 8.880/94, incluindo vantagens pessoais nominalmente identificadas. 2. É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes constantes das fichas financeiras e não analisa o impacto de eventuais leis de reestruturação sobre a recomposição salarial do servidor".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, incisos X e XV; L. 8.880/94, art. 22, §§ 2o e 3o; CPC, art. 477.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.02.2014; TJMT, Apelação no 0014097-62.2013.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25.03.2025, DJE 02.04.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURO DE APELAÇÃO
interposto por ELIANE CATARINA GERALDES NUNES contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 00033284-68.2015.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID. 328913905 –
processo n.° 0033284-68.2015.811.0041
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento formulada
ELAINE CATARINA GERALDES NUNES
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, baseada em sentença transitada em julgado que condenou o Executado a incorporar a remuneração da Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Iniciada a liquidação de sentença por arbitramento, os autos e os documentos elucidativos foram disponibilizados ao expert para realizar a liquidação da sentença nos termos da sentença liquidanda que, por sua vez, apresentou o laudo contábil em (ID. 185219627).

O Estado de Mato Grosso concorda e pugna pela homologação do laudo apresentado (ID. 187390937).

Por sua vez, o exequente deixou o prazo transcorrer in albis.

Pois bem
.

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela parte Exequente em desfavor do Estado de Mato Grosso visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, podendo, inclusive concluir pela inexistência de diferença a ser paga.

Assim, o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido à reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o laudo técnico contábil foi apresentado em ID. 185219627, momento em que responde a todos os quesitos apresentados pelas partes e conclui
que, verbis:

“Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos. A elaboração do laudo pericial seguiu rigorosamente as normas e determinações legais aplicáveis ao cálculo para verificar a existência de defasagem na conversão da URV, conforme o artigo 22 da Lei no 8.880/1994. É cristalino os métodos de cálculos sendo realizado estritamente de acordo com o que fora disposto, concluindo-se que não houve perda de defasagem no salário da parte requerente.”

Ademais, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se pelo laudo apresentado, apenas a ausência de perdas salariais do Exequente com a conversão de cruzeiro real para URV, situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos” (DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se, a ausência de diferenças salariais, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”
, devendo o feito ser extinto e arquivado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

5.
Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0015168-31.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)”
(destaquei)

Diante do exposto
, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, nos termos do art. 924, I, do CPC, ante a inexistência de diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Técnico Contábil acostado aos autos.

Considerando a apresentação do laudo pericial contábil em ID. 185219627, certifique-se quanto ao depósito dos honorários periciais pelo Estado de Mato Grosso e, em caso positivo,
DEFIRO
, desde já, o levantamento em favor do perito.

Em caso de resposta negativa, expeça-se a RPV em favor do perito, consignando que o não pagamento acarretará o bloqueio dos valores.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES no 380 de 06/03/2025
”.

Em suas razões recursais,
a parte apelante sustenta que o laudo pericial não pode servir de base para a sentença, pois em outros processos semelhantes o perito judicial reconheceu que a existência de defasagem, a despeito do ingresso no serviço público após a vigência do plano real.

Afirma que a conclusão do laudo pericial, no sentido de que o salário da parte apelante não sofreu defasagem não pode ser acolhido, na medida em que foi elaborado em desacordo com a realidade fática.

Salienta, ademais, que a alegação de reestruturação financeira da carreira dos professores da educação básica, com recomposição da remuneração não deve prosperar, pois não foi comprovada a recomposição que configura a reestruturação, não podendo ser confundido o reajuste salarial com suposta restruturação.

Acrescenta que de acordo com o demonstrativo de cálculo do perito, a parte recorrente recebeu abaixo da média aritmética nos meses de dezembro de 1993 e janeiro de 1994.

Pontua, de outra parte, a impossibilidade de compensação das perdas decorrentes da conversão de moedas por reajustes determinados por leis supervenientes à Lei n.o 8.880/94.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer
“
seja conhecido e acolhido o presente recurso, anulando-se a respeitável sentença, com o consequente retorno dos autos para prosseguimento do feito com a determinação de nova perícia com a nomeação de novo perito técnico contábil para realização de cálculos que averigue a existência e o
quantum
da defasagem salarial sofrida pela Recorrente
” (
ID. 328913906).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que inexiste defasagem remuneratória, pois as Leis Estaduais n.o 6.528/94, promoveu expressamente a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV, conforme reconhecido pelas turmas recursais na Súmula n.o 10, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 328913909).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 335292879).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ELIANE CATARINA GERALDES NUNES contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 00033284-68.2015.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se dos autos de origem que ELIANE CATARINA GERALDES NUNES promove o cumprimento de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para

“
condenar o Requerido
ESTADO DE MATO GROSSO
a incorporar à remuneração da Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração
”
(ID. 328913391 – pág. 244/249).

Interposto Recurso de Apelação, a extinta Quarta Câmara Cível deu parcial provimento ao apelo e retificou parcialmente a sentença, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 328913392 – pág. 33/46):

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM — COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÍNDICE — REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA — CONSIDERAÇÃO. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 . Para fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”.

Após o trânsito em julgado, deu-se início à liquidação da sentença, sendo elaborada perícia contábil, que apurou a defasagem salarial de 14,39% (ID. 328913857).

Impugnada a perícia, o
expert
foi intimado para responder às indagações formuladas pelas partes e, diante da sua inércia, o juízo
a quo
destituiu o perito e, determinou a realização de nova prova técnica (ID. 328913878), nomeando, para tanto, a Noctua Peritas.

No novo laudo pericial, o perito concluiu que não houve defasagem salarial, consignando que a conversão de cruzeiros reais para URV foi realizada de acordo com a Lei n. 8.880/94 (ID. 328913899).

Diante da referida prova técnica, o juízo singular julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero, conforme decisão já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A matéria em discussão envolve a existência ou não de defasagem salarial, diante da aplicação da forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Nesse contexto, mister salientar que ao realizar a perícia, cabe ao profissional nomeado pelo juízo: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Na hipótese, verifica-se que a perícia realizada considerou somente o vencimento da servidora paradigma, deixando de incluir nos cálculos, com base no artigo 22, § 3°, da Lei n.° 8.880/94, as vantagens pessoais
(salário-família, adicional por tempo de serviço e demais gratificações). Confira-se:

Laudo de ID. 328913899:

Ficha financeira de ID. 328913392:

Desse modo, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3°, da Lei Federal n.° 8.880/94, razão pela qual se impõe a declaração de nulidade da perícia, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela parte apelante.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação no 0014097-62.2013.8.11.0003, que anulou sentença em liquidação de sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores devidos ao servidor público estadual, na liquidação de sentença referente à conversão do Cruzeiro Real em URV (Lei no 8.880/1994), observou integralmente a legislação aplicável e os limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial desconsiderou as vantagens pessoais nominalmente identificadas — como os adicionais de insalubridade e tempo de serviço — no cálculo de conversão da moeda, em afronta ao § 3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994 e aos limites da coisa julgada.

4. A omissão comprometeu a higidez do laudo pericial e justificou a anulação da sentença de liquidação, impondo a realização de nova perícia que contemple todas as parcelas devidas.

5. A decisão monocrática limitou-se a assegurar a regularidade processual e a adequação técnica da perícia, sem adentrar no mérito do quantum devido, que será oportunamente reavaliado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial que não considera todas as parcelas remuneratórias previstas no título executivo, especialmente as vantagens pessoais exigidas pela legislação, não atende ao comando da coisa julgada e impõe a realização de nova perícia contábil".

(N.U 0014097-62.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de nova perícia, com estrita observância do disposto no artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026